Tribunal: TJDFT
Processo: 0044456-32.2001.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ART. 924, II, DO CPC/2015. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA.
1. O pagamento integral da dívida acarreta a extinção do cumprimento de sentença (CPC/2015 924 II).
2. Prevalece o cálculo realizado pela Contadoria Judicial, quando verificado que os cálculos apresentados pelo exequente e o valor por ele indicado como devido não têm qualquer respaldo nos autos.
3. Negou-se provimento ao apelo do exequente.